Tribunal: TJDFT
Processo: 0751659-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751659-21.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIMONE DE FATIMA MOTA SOARES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar o desconto a título de Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% sobre os rendimentos da autora, bem como o condenou a restituir as parcelas descontadas a este título a partir de 11/07/2022 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos. 2. Em suas razões recursais, o ente público suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Sustenta que a verba tem natureza tributária, cabendo ao Distrito Federal apenas o recolhimento, de forma que a pretensão de condenação de devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional, bem como a obrigação de não o fazer deve ser direcionada à União. Argui a prescrição do fundo do direito, pelo fato de a autora não ter manifestado renúncia, em caráter irrevogável, à Pensão Militar Adicional dentro do prazo estabelecido no art. 4o, § 3o, II, da Lei 10.556/2002 (ou seja, até 31/08/2002). No mérito, argumenta que a Lei 10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Defende que a parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade e baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Aduz que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo do direito. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 45465792). 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração das contribuições em comento, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal n.o 13.954/2009). Ademais, é quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Por conseguinte, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar afastada. 5. Prejudicial de prescrição. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". No caso dos autos, a autora postula a restituição dos valores descontados a partir de julho de 2022, de modo que não está prescrita a pretensão. Prejudicial de prescrição arguida pelo réu, rejeitada. 6. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, mas a Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). 7. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas a partir de 01/07/2022, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Sem custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1698709, 07516592120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADC no 83/DF. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95, e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, tendo sido resolvidas todas as questões relevantes. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria já devidamente analisada e julgada. O Colegiado reconheceu que, por se tratar de custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militar, a renúncia poderia se dar a qualquer tempo. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os presentes embargos de declaração, cuja rejeição, pois, se impõe. 3. Igualmente não procede o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADC n. 83/DF, pois ainda não prolatada decisão pelo Sr. Ministro Relator Nunes Marques quanto ao pedido cautelar, em sede da ADC no 83/DF, para suspensão do julgamento de processos que tratem da possibilidade de renúncia aos benefícios previstos na Lei Ffederal n. 3.765/1960 fora do prazo estipulado na Lei 10.486/2002, art. 36, § 3o, II. 4. No mesmo sentido, acórdão no 1704634, data de Julgamento: 22/05/2023, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE de 01/06/2023. 5. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Llei no 9.099/95. (Acórdão 1720620, 07516592120228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, inciso I, 5o, caput, inciso XXXVI, 37, caput, 40, 194, 195 e 201, todos da CF/88. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação da Lei n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu uma regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal